Tribunal: TJMT
Processo: 1006916-83.2019.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006916-83.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO (RECORRENTE), THAIS VALERIA TAQUES NASCIMENTO - CPF: 048.829.131-35 (RECORRENTE), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), EVERTON DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.585.251-56 (RECORRIDO), YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - CPF: 051.124.801-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

Embargos de Declaração nº.:

1006916-83.2019.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Embargante(s):

EVERTON DE ARAUJO RODRIGUES

Embargado(s):

JOSÉ RODRIGUES NASCIMENTO

THAIS VALERIA TAQUES NASCIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data:

05/11/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA OMISSÃO – OMISSÃO VERIFICADA – PRELIMINAR NÃO ANALISADA DE INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR EM EMBARGOS – EMBARGOS CONHECIDO E ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

Omisso perante a preliminar arguida de indeferimento de justiça gratuita, os embargos devem ser acolhidos, com o enfrentamento das questões suscitadas.

Embargos conhecido e acolhido.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

R E L A T Ó R I O e V O T O

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para o fim de suprimir a omissão quanto à ausência de análise da preliminar indeferimento da gratuidade da justiça.

Pois bem.

De fato, não foi enfrentada a preliminar arguida, contudo, o faço neste momento.

A preliminar deve ser rejeitada.

Verifico que o julgado incorreu em erro, na medida em que, sem observar a preliminar na peça de contrarrazões que pleiteia o indeferimento da justiça gratuita, sem qualquer ressalva.

Pois bem, entendo que deve ser rejeitada a preliminar arguida, na medida em que, em se tratando de pessoas físicas, a alegação de insuficiência presente nas razões recursais dos Embargados é presumida como verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, presunção esta não elidida pela Embargante.

Ademais, corrobora com a alegada hipossuficiência, o endereço em que residem os Embargados, vez que se trata de imóvel localizado em bairro humilde de Várzea Grande.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, OS ACOLHO para aclarar o voto, enfrentando a preliminar, rejeitando-a, contudo, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2020